Tribunal: TJPA
Processo: 0010361-35.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010361-35.2017.8.14.0028

APELANTE: WALLEY SANDRO BANDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS PARA 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (11/06/2017), o acusado Walley era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 24/12/1996, conforme faz prova cópia do
Termo de Audiência de Custódia
dos autos digitalizados – doc. ID 12908457 – pág. 142), o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (29/08/2020) e a data do recebimento da denúncia (09/03/2018), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Walley Sandro Bandeira
(nascido em
24/12/1996
, conforme
Termo de Audiência de Custódia
– doc. ID 12908457 – pág. 142) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/08/2020
, doc. ID 12908454 – págs. 53/59, pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Alexandre H. Arakaki
, que o
condenou
a uma
pena definitiva de 03
(três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 129, §9º, do CPB (Lei nº 11.340/2006) (
lesão corporal decorrente de violência doméstica
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 12908454 – págs. 04/05) que, no dia
11/06/2017
, no município de Marabá/PA, o denunciado
Walley Sandro Bandeira
causou
lesões corporais em sua ex-companheira
, a
Senhora Patrícia Guimarães Pereira
. As partes
conviveram maritalmente
, estando separadas à época dos fatos, advindo 01 (um) filho da união, e
o denunciado não aceitava o fim do relacionamento
.

Na data mencionada, o denunciado invadiu a residência da vítima, passando a
agredir sua ex-companheira e a irmã desta
. Ressalta-se que a vítima foi atacada com
socos, empurrões, puxões e apertos
, bem como
o nacional encontrava-se armado com um facão durante os ataques
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11712860 – fls. 102/104), a defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a
absolvição
do apelante, pela
insuficiência de provas à condenação
, já que
a autoria não restou suficientemente comprovada em relação ao crime de lesão corporal
, devendo-se levar em consideração os princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoas humana, da ampla defesa e do princípio do
in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12908455 – págs. 67/71), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo não ser provido o recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Walley Sandro Bandeira
(parecer doc. ID 13226719 – págs. 185/187).

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

OBS
: Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição em face da insuficiência de provas
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal decorrente de violência doméstica – art. 129, §9º, do CPB – Lei nº 11.340/2006)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(11/06/2017)
, o acusado Walley era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido no dia
24/12/1996
, conforme faz prova cópia do
Termo de Audiência de Custódia
dos autos digitalizados – doc. ID 12908457 – pág. 142), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 01 (um) ano e 06 (seis)
meses
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (29/08/2020)
, doc. ID 12908454 – págs. 53/59,
e a data do recebimento da denúncia (09/03/2018)
, doc. ID 12908454 – págs. 06/07,
já se passaram 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional já sido concluído
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Walley Sandro Bandeira
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023